Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-16.2017.8.11.0039
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Recurso Inominado no1000147-16.2017.8.11.0039.
Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.
Recorrentes: SABEMI SEGURADORA S/A eBANCO BRADESCO S/A.
Recorrida: JACILDA APARECIDA DE QUEIROZ.
Data do Julgamento: 14/08/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Rejeitada a preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa porque a perícia grafotécnica pretendida revela-se desnecessária, dado a identidade entre as assinaturas constantes no contrato e aquela constante no documento pessoal da autora.
2. A preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.
3. In casu, a empresa seguradora apresentou cópias dos contratos firmados pela autora, desconstituindo a alegação de fraude formulada na petição inicial, cujos descontos ocorreriam no banco reclamado.
4. Não pratica ato ilícito a empresa que, efetua a desconto do seu crédito, conforme negociado em contrato devidamente assinado, agindo no exercício regular do direito.
5. Recursos conhecidos e providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000147-16.2017.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JACILDA APARECIDA DE QUEIROZ - CPF: 523.391.301-15 (RECORRENTE), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1689-94 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHE PROVIMENTOS.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
- REJEITADAS - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

Rejeitada a preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa porque a perícia grafotécnica pretendida revela-se desnecessária, dado a identidade entre as assinaturas constantes no contrato e aquela constante no documento pessoal da autora.

2.

A preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

3.

In casu
, a empresa seguradora apresentou cópias dos contratos firmados pela autora, desconstituindo a alegação de fraude formulada na petição inicial, cujos descontos ocorreriam no banco reclamado.

4.

Não pratica ato ilícito a empresa que, efetua a desconto do seu crédito, conforme negociado em contrato devidamente assinado, agindo no exercício regular do direito.

5.

Recursos conhecidos e providos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020